Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 410 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEVEDORA APÓS A DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para pagamento das astreintes no valor de R$ 6500,00 (seis mil e quinhentos reais).
2. Não obstante a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça disponha que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, na hipótese vertente, a cominação de multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer foi fixada na sentença, tendo a parte peticionado para informar o cumprimento da obrigação e o depósito do valor. O comparecimento espontâneo da parte devedora após a intimação da sentença, mediante juntada de petição em que alega o cumprimento da obrigação, demonstra sua ciência inequívoca e supre a necessidade de sua intimação pessoal para fins de aplicação das astreintes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.